Tribunal: TJMT
Processo: 1020347-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020347-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA MOREIRA, ELIVELTE VALDIER DE JESUS
AGRAVADO: EVERALDO DA COSTA
Vistos em plantão.
Diante do encerramento do plantão, determino a urgente distribuição na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista